Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-96.2010.8.11.0028
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-96.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILZA HELENA PEREIRA FELIX ROMEIRO - CPF: 029.453.301-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIDES CAMPOS DUARTE (VÍTIMA), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA
.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE
S
REJEITADA
S
. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT, que condenou a apelante à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). Sustentou-se, nas razões recursais, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo-se a anulação da sessão de julgamento e a submissão da ré a novo júri, sob o fundamento de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação foi interposta tempestivamente, à luz do procedimento do Tribunal do Júri; (
ii
) analisar se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, pois foi interposto em plenário, conforme registrado em ata, sendo a posterior apresentação das razões recursais mera irregularidade, não acarretando prejuízo, conforme autoriza o art. 578 do Código de Processo Penal.

A decisão dos jurados não se mostra arbitrária nem dissociada das provas constantes dos autos, razão pela qual não é possível anulá-la com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e a autoria do crime, rejeitando a tese de absolvição genérica, que abarcava a legítima defesa alegada pela defesa técnica e pela própria
ré
em juízo.

A materialidade restou demonstrada por laudo de necropsia, certidão de óbito e demais documentos técnicos.
A autoria foi confirmada pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório
.

Os jurados, soberanos em sua convicção, optaram pela versão acusatória, amparada em elementos como o relato de vizinhos que presenciaram a ré em atitude agressiva, além de histórico de conflitos conjugais anteriores.

A legítima defesa não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que entendeu ausente a proporcionalidade entre a reação e a alegada agressão, considerando a dinâmica dos fatos e os meios empregados.

Com base nas provas constantes dos autos, restaram comprovados todos os elementos do crime de homicídio: o fato típico (matar alguém, nos termos do art. 121,
caput
, do Código Penal), a ilicitude (afastada a legítima defesa) e a culpabilidade da
ré
(responsável e imputável). Essas conclusões foram alcançadas com base em provas produzidas sob o contraditório, no julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob a presidência de magistrado togado, em respeito aos princípios da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alíneas “a” e “c”, da CF/1988).

A
dosimetria da pena observou os critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente os da legalidade, individualização da pena, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais, além dos demais direitos e garantias constitucionais pertinentes à fixação da pena em grau recursal. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de uma circunstância judicial desfavorável, inexistindo causas de aumento, de diminuição, de substituição ou de suspensão da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição do recurso em plenário, devidamente registrada em ata, supre a posterior apresentação das razões, não configurando intempestividade, nos termos do art. 578 do CPP.

O veredicto do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando fundado em provas válidas constantes dos autos, ainda que existam versões divergentes, respeitando-se a soberania dos jurados.

A rejeição da tese de legítima defesa pelo Conselho de Sentença é legítima quando os jurados, de forma motivada e com base nos autos, reconhecem a autoria e a ausência de causa excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XXXIX, XLVI, XLVII e LXXVIII; CP,
arts
. 23, II; 25; 33, § 2o, “b”; 68; 121, caput; CPP,
arts
. 483; 578; 593, III, “d”; 798, § 5o, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Criminal no 1001681-39.2023.8.11.0021, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.10.2024, 3a Câmara Criminal,
DJe
04.11.2024.

TJMT, Apelação Criminal no 0001653-63.2013.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.12.2017, 1a Câmara Criminal,
DJe
23.01.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta, pela ré
Ilza Helena Pereira Felix Romeiro
,
cujas razões recursais foram apresentadas em
14 de abril de 2025 (ID 287916896 de 2o grau), contra a sentença proferida em 30
de agosto de 2024
, pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT

(ID 287916886 de 2o grau), que a condenou nos autos da ação penal no 0001687-96.2010.8.11.0028, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
7
anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A sentença condenatória, proferida em 30 de agosto de 2024 (ID 287916886 de 2o grau), registrou que o julgamento de Ilza Helena Pereira Felix Romeiro ocorreu perante o Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT.

Em plenário, o Ministério Público sustentou haver prova suficiente da materialidade e da autoria, pleiteando a condenação
da ré
pelo crime de homicídio. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da excludente de legítima defesa.

Submetidos os quesitos ao Conselho de Sentença, os jurados responderam afirmativamente quanto à materialidade e à autoria do golpe de faca que vitimou Eurides Campos Duarte
(convivente da ré)
, rejeitando a tese absolutória.

Em face do veredicto, o Juízo julgou procedente a denúncia e condenou a
ré
nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Na dosimetria da pena, considerou-se uma circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base em
7 anos
e 6 meses de reclusão, mantida como pena definitiva, diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Estabeleceu-se o regime inicial semiaberto (art. 33, §2o,
“
b
”
, do Código Penal), afastando a detração penal por ausência de requisitos legais, bem como a substituição por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Por fim, deixou-se de fixar valor mínimo de indenização, em razão da inexistência de pedido expresso e de contraditório sobre o tema. Considerando que a ré respondeu ao processo em liberdade e não há risco de frustração à execução penal ou de intimidação a testemunhas, foi-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Destaca-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 05 de outubro de 2010, ofertou denúncia em face de Ilza Helena Pereira Felix Romeiro, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal (ID 159730463, página 55-58, de 2o grau), a qual foi recebida
em 05
de agosto de 2010 nos moldes da peça acusatória (ID 159730463, página 119, de 2o grau).

Ainda, em 30 de julho de 2012 foi proferida a sentença de pronúncia — decisão interlocutória mista não terminativa — em face da apelada como incurso nas sanções
d
o artigo 121,
caput
, do Código Pena (ID 159730463, página 36, de 2o grau).

Além disso,
o

Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa
, por unanimidade, foi desprovido em 27 de junho de 2025
, mant
endo-se a decisão de
pronúncia
(ID 173384169 de 2o grau).

Nas razões de apelação apresentadas em 14 de abril de 2025 (ID 287916896 de 2o grau), a defesa de Ilza Helena Pereira Felix Romeiro sustentou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi
manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Alegou que a apelante agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal), pois teria reagido a agressões injustas praticadas pela vítima Eurides Campos Duarte. Argumentou que os elementos probatórios — inclusive o laudo de exame de corpo de delito atestando lesões na própria ré — confirmam que a ré apenas desferiu um golpe de faca para repelir violência perpetrada pelo companheiro.

Sustentou
contradições nos depoimentos testemunhais, na fase policial, as testemunhas afirmaram terem visto a ré desferindo golpes de faca, mas em plenário apresentaram versões divergentes e imprecisas. Apontou, ainda, que o laudo de necropsia comprovou a existência de apenas uma perfuração no tórax da vítima, compatível com a narrativa defensiva.

Defendeu que, diante da ausência de suporte probatório mínimo, o veredicto dos jurados deveria ser anulado, uma vez que se mostrou destoante das provas produzidas, cabendo novo julgamento.

Dessa forma, a parte apelante requereu:

a) o conhecimento e provimento do recurso para que fosse declarada a nulidade da decisão, com a anulação da sessão de julgamento e a submissão da ré a novo júri, por estar a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, e § 3o, do CPP;

b) a aplicação das consequências legais decorrentes da anulação, com a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Poconé.

Em contrarrazões apresentadas em
30 de abril de 2025
(ID 287916898 de 2o grau), o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se preliminarmente pelo
não conhecimento da apelação criminal
, em razão da
intempestividade
do recurso. Argumentou que, tratando-se de processo do Tribunal do Júri, a sentença é publicada em plenário, ocasião em que as partes são intimadas pessoalmente. No caso concreto, a condenação foi proferida em
21 de agosto de 2024
, sendo certificada a fluência do prazo em
09 de dezembro de 2024
(ID 178095525 – pág. 1). A defesa, contudo, apenas interpôs o recurso em
24 de março de 2025
, muito além do prazo legal.

Destacou que a sentença consignou expressamente a intimação das partes na própria assentada, nos termos do artigo 798, § 5o, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que fixa o início do prazo recursal na data da sessão em que a decisão é proferida, quando presentes as partes. Assim, diante da preclusão temporal, sustentou que não cabe a devolução do prazo por alegações extraprocessuais da defesa.

No mérito, e apenas subsidiariamente, o Ministério Público defendeu a
improcedência do apelo
, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ressaltou que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando o veredicto for arbitrário e sem qualquer respaldo probatório.

Segundo o órgão acusatório, não se verifica tal situação no presente caso, pois a condenação da apelante encontra amparo em elementos concretos, notadamente os depoimentos colhidos e a prova pericial. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que a ré utilizou meios desproporcionais, desferindo golpe fatal contra a vítima, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
doutor Jorge da Costa Lana
(ID 308729378 de 2o grau), manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da Apelação Criminal interposta nos autos no 0001687-96.2010.8.11.0028.

Em preliminar, destacou que a interposição recursal ocorreu em sessão de julgamento, devidamente registrada em ata, de modo que a juntada posterior das razões caracteriza mera irregularidade, não sendo suficiente para afastar a tempestividade. Fundamentou-se no artigo 578 do Código de Processo Penal, reconhecendo a regularidade do recurso.

No mérito, asseverou que a alegação de decisão contrária à prova dos autos não merece prosperar. Ressaltou que, à luz do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, apenas é possível a anulação do veredicto quando este se mostrar arbitrário e completamente dissociado do conjunto probatório. No entanto, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas robustas, amparada ainda pela soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A materialidade do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, exame necroscópico (fls. 25/29), mapa topográfico das lesões e material fotográfico (fls. 33/43). A autoria também é incontroversa, pois a própria apelante
Ilza Helena Pereira Felix Romeiro
admitiu ter desferido o golpe de faca que ocasionou a morte da vítima
Eurides Campos Duarte
, ainda que sob alegação de legítima defesa.

Destacou-se que testemunhas, como
Rozenil
Martins da Silva
e
Walmir Rodrigues Chaves
,
relataram episódios anteriores de agressões da apelante contra a vítima, inclusive com uso de faca, motivadas por ciúmes. Também foi registrado que, no dia dos fatos, vizinhos presenciaram Ilza em cima da vítima, golpeando-o e proferindo ameaças. Além disso, o ex-marido da ré,
Sidônio Pereira Félix da Silva
, declarou que já havia sido vítima de comportamento semelhante por parte da ré.

A Procuradoria frisou que a versão de legítima defesa apresentada pela apelante não encontra respaldo no acervo probatório, tratando-se de alegação isolada e dissociada dos elementos constantes dos autos. Inclusive, as lesões apontadas em exame de corpo de delito na acusada foram interpretadas como reações da vítima na tentativa de repelir a agressão que sofria.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo 121 do Código Penal brasileiro
ocupa posição central na tutela penal da vida, porquanto define o crime de homicídio. Em sua
forma mais simples
, prevista no
caput
, o dispositivo estabelece que “matar alguém” constitui delito punível com
pena de reclusão de
6 a
20 anos
.

O momento consumativo do homicídio
ocorre com a morte da vítima, isto é, quando se verifica a cessação definitiva das funções vitais, prevalecendo o
critério neurológico, correspondente à morte encefálica
, reconhecida pela Lei no 9.434/1997 (que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento), regulamentada pela Resolução CFM no 2.173/2017 (que define os critérios para o diagnóstico de morte encefálica).

Segundo Fernando Capez, o homicídio simples, previsto no
caput
do artigo 121, é crime
material,
que se consuma apenas com a morte da vítima, cuja materialidade deve ser demonstrada por meio de perícia, em regra, a necropsia

(CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal: parte especial:
arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Guilherme de Souza Nucci
, por sua vez, destaca que o
caput
do artigo 121
representa o núcleo da proteção penal da vida e deve ser interpretado estritamente. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade do Recurso de Apelação, suscitada pela Promotoria de Justiça,
sob
o argumento de que, tratando-se de processo do Tribunal do Júri, a sentença é publicada em plenário, ocasião em que as partes são intimadas pessoalmente. No caso concreto, a condenação foi proferida em 21 de agosto de 2024, sendo certificada a fluência do prazo em 09 de dezembro de 2024 (ID 178095525 – pág. 1). A defesa, contudo, apenas interpôs o recurso em 24 de março de 2025, ultrapassando o prazo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Recurso de Apelação foi interposto na sessão de julgamento, devidamente registrada em ata, conforme demonstrado pela Procuradoria-Geral de Justiça
in
verbis
:

Constata-se que a interposição recursal se deu em sessão de julgamento de registrada em ata, razão pela qual, a intempestividade da juntada das razões constitui, segundo a jurisprudência, mera irregularidade.

(...)

Tal interposição é amparada no art.578, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser conhecido e processado o presente recurso de apelação criminal, porque próprio, tempestivo e manejado pela parte legitimada

Dessa forma,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça
, afasto a preliminar de intempestividade arguida pela Promotoria de Justiça.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade delitiva do homicídio restou devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID 159730463, página
s
61-62, de 2o grau),
pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 159730463, página
s
66-67, de 2o grau),
pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID 159730463, página
s
73-74, de 2o grau), pelo Laudo Pericial de Necrópsia n° 108-09-2010 (ID 159730463, página
s
86-92, de 2o grau),
pelo
Certidão de Óbito (ID
159730463, página 93, de 2o grau),
pelo Termo de Declarações de Walmir Rodrigues Chaves (ID 159730463, páginas 106-107
, de 2o grau
) pelo Termo de Declarações de
Rozenil
Martins da Silva (ID 159730463, páginas 108-109
, de 2o grau
),
pelo Relatório Policial (ID 159730463, páginas 111-112, de 2o grau) e demais documentos juntados aos autos.

De
igual modo, os indícios de autoria
do homicídio
mostram-se evidenciados pelos elementos probatórios já mencionados,
em especial pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Rozenil
Martins da Silva (esposa de Walmir Rodrigues Chaves), Walmir Rodrigues Chaves (marido de
Rozenil
Martins da Silva) e Pedro
Celestino Lemes da Silva (policial militar), conforme Relatório de Mídias – ID 304526428 de 2o grau, cuja síntese segue:

1.
Rozenil
Martins da Silva (vizinha “de frente” da ré e da vítima):

Optou por depor sem a presença da ré. Relatou que, no dia dos fatos, participou de um passeio em grupo com Ilza Helena (ré) e Eurides (vítima), sem desentendimentos aparentes. Ao regressar para casa, foi alertada pelo filho menor da ré de que “a mamãe está matando o papai”. Ao ingressar na residência, encontrou a vítima deitada na entrada do quarto, enquanto a ré permanecia no local.

Afirmou que a vítima segurou sua mão e que tentou puxá-lo, mas acabou saindo para pedir socorro, momento em que seu marido (Walmir Rodrigues Chaves) entrou na casa.

Confirmou que ouviu a ré afirmar que mataria a vítima, reiterando essa declaração em mais de uma oportunidade. Esclareceu que não presenciou o exato momento do esfaqueamento. Ressaltou, ainda, que não percebeu hematomas na ré naquele dia.

Narrou
que a convivência do casal era tumultuada, mas nunca viu nem ouviu dizer que Eurides tivesse agredido Ilza. Mencionou que os dois filhos pequenos que residiam com o casal eram da ré (não da vítima), embora chamassem a vítima de “pai”.

Por fim, narrou que, após a chegada da polícia, ouviu a ré dizer que a vítima “ainda estava respirando” e confirmou que a acusada
lhe dirigiu
palavras ameaçadoras em ocasião posterior.

2. Walmir Rodrigues Chaves (vizinho “de frente” da ré e da vítima):

Declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em confraternização no Porto Cercado, juntamente com sua esposa,
Rozenil
Martins da Silva, e outros conhecidos.

Relatou que Eurides e Ilza também estiveram presentes no local, onde permaneceram durante o dia, sem desentendimentos perceptíveis. Ao retornarem para casa, já no período da tarde, uma criança — filho de Ilza — informou a sua esposa que “a mãe estava matando o pai”. Diante disso, sua esposa correu até a residência da acusada e, posteriormente, ele próprio adentrou o imóvel.

Relatou que, ao ingressar na casa, visualizou Eurides (vítima) deitado de barriga para cima, enquanto Ilza (ré) se encontrava sobre ele, segurando-lhe o braço. Esclareceu
que, nesse contexto, viu a ré tentar desferir golpes de faca contra a vítima. Em determinado momento, conseguiu tomar a arma branca de Ilza, ocasião em que afirmou ter dito a ela que havia machucado o próprio marido.

Pontuou, entretanto, que não tem plena certeza se presenciou o golpe fatal, ressaltando apenas ter visto a ré em atitude de agressão contra Eurides. Acrescentou que, logo após retirar a faca, saiu do local, não podendo detalhar a sequência dos fatos.

Destacou ainda que, em oportunidades anteriores, presenciara discussões e soubera de desentendimentos entre o casal, inclusive de ameaças feitas por Ilza a Eurides, mas ressaltou que nunca testemunhou agressões físicas por parte da vítima contra a ré.

Por fim, declarou que, após o episódio, diversas pessoas se reuniram em frente à residência até a chegada da Polícia Militar, não tendo observado lesões aparentes em Ilza naquele momento.

3. Pedro Celestino Lemes da Silva (policial militar):

Declarou que, ao chegar à residência, encontrou a vítima caída de barriga para cima. Afirmou que a ré, embora nervosa, estava lúcida e consciente, tendo admitido ter desferido o golpe de faca, a qual foi encontrada sobre a pia, com vestígios de sangue.

Acrescentou que não se recordava se a vítima pediu socorro e confirmou que a ré permanecia no local no momento da chegada da polícia.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO SIMPLES
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA
TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
IMPROCEDÊNCIA
– LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA –
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS
– JULGAMENTO MANTIDO – 2. REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
3 .
PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1 –
Não
se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que o apelante praticou o homicídio simples, de modo que a tese defensiva de que agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o,
inc
. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
; 2 – A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo eventual sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado; 3 – A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10016813920238110021, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2024
, grifos nossos
)
;

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO SIMPLES
– TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

(TJ-MT - Apelação: 0001653-63 .2013.8.11.0078, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018
, grifos nossos
)
.

A ré Ilza Helena Pereira Felix Romeiro, em juízo, declarou que conviveu por cerca de
2
anos com a vítima Eurides Campos Duarte, com quem mantinha um relacionamento marcado por discussões e agressões, sobretudo quando ele fazia uso de bebidas alcoólicas.
Relatou que, no dia 19 de setembro de 2010, após participarem de uma confraternização no Porto Cercado, onde houve ingestão de álcool, retornaram à residência e Eurides teria iniciado agressões físicas, chegando a tentar trancá-la no quarto.

Disse que conseguiu escapar, momento em que encontrou uma faca de cozinha sobre a mesa e, diante da continuidade das agressões, desferiu um golpe contra o companheiro, o que resultou em sua queda e, posteriormente, em sua morte.

Confessou a prática do ato que levou ao óbito da vítima, mas sustentou que agiu sob forte pressão psicológica e para se defender das agressões que sofria, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por fim, negou a versão das testemunhas que afirmaram tê-la visto golpeando reiteradamente a vítima ou ameaçando terceiros, alegando que tais declarações não correspondiam à realidade (Relatório de Mídias – ID 304526428 de 2o grau).

Pelo conjunto probatório
, a
lém de estar demonstrado o 1o substrato do crime
de homicídio
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade
,

conforme se extrai do conjunto probatório c
onstante dos autos,
submetido ao crivo do princípio constitucional da plenitude de defesa
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal),
durante a fase do
judicium causae
, em que o julgamento foi realizado pelo Conselho de Sentença, composto por
7
jurados, regendo-se pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal),
sob a supervisão de um
J
uiz
Presidente
.

Com relação à tese defensiva de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegou-se que a apelante agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal), pois teria reagido a agressões injustas praticadas pela vítima Eurides Campos Duarte. Argumentou-se que os elementos probatórios — inclusive o laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões na própria ré — confirmam que
esta
apenas desferiu um golpe de faca para repelir violência perpetrada por seu companheiro.

Ressaltaram-se as contradições nos depoimentos testemunhais, uma vez que, na fase policial, as testemunhas afirmaram ter visto a ré desferindo golpes de faca, mas em plenário apresentaram versões divergentes e imprecisas. Apontou-se, ainda, que o laudo
de necropsia comprovou a existência de apenas uma perfuração no tórax da vítima, compatível com a narrativa defensiva.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, consagra como garantia fundamental a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal soberania significa que o mérito das decisões dos jurados, proferidas pela íntima convicção, não pode ser substituído por decisão de juízes togados em grau recursal, preservando-se o caráter democrático do julgamento popular. Assim, em regra, as respostas dos jurados aos quesitos são finais, constituindo manifestação autônoma da vontade soberana do povo.

Nesse contexto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se verifica quando não encontra amparo em nenhum elemento probatório,
revelando-se arbitrária e descolada do conjunto dos autos.

Destaca-se que para caracterizar
legítima defesa
, c
umpre salientar que o artigo 25 do Código Penal dispõe que:

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos indispensáveis para o seu reconhecimento
:

a)
existência de agressão injusta, ou seja, não amparada pelo direito;

b)
que tal agressão seja atual ou iminente, afastando-se situações passadas ou hipotéticas;

c)
defesa de direito próprio ou de
terceiro
; e

d)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão.

A legítima defesa, portanto, configura-se como excludente de ilicitude que exige a presença simultânea desses elementos, impondo-se que a reação seja estritamente proporcional à ameaça sofrida.

Nos autos, restou demonstrado que, em sede de Plenário do Tribunal do Júri, a Defesa sustentou a tese de legítima defesa. Diante disso, o Juiz Presidente
submeteu a
quesitação
ao Conselho de Sentença, na forma do artigo 483 do Código de Processo Penal:

1)No dia 19 de
Setembro
de 2010, por volta das 18h05min, em residência localizada na Rua Vagner Vaz, 20, Bairro Santa Tereza, nesta Cidade e Comarca de Poconé/MT, o Sr. Eurides Campos Duarte foi vítima de golpe de faca, sendo que essa lesão deu causa a sua morte, conforme laudo de necropsia?
(pág. 28/33 – proc. físico)

( 4

)Sim

( Prejudicado
) Não

2) A ré Ilza Helena Pereira Felix Romeiro

foi a autora do golpe de faca contra vítima?

( 4

)Sim
(
Prejudicado )
Não

3)O jurado absolve a acusada?

(
Prejudicado)Sim

( 4
) Não

Observa-se, portanto, que:

O primeiro quesito cuidou da materialidade do fato (existência da morte e sua causa).

O segundo quesito cuidou da autoria/imputação.

O terceiro quesito tratou da possibilidade de absolvição genérica, que poderia incluir, entre outras hipóteses, o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defe
sa.

O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente à materialidade e à autoria, mas rejeitou a tese defensiva
ao negar o quesito absolutório.

Diante disso, o resultado do julgamento constitui manifestação direta da íntima convicção dos jurados, expressão da soberania dos veredictos, consagrada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Destaca-se que, ainda que a defesa tenha sustentado a legítima defesa, o veredicto negativo ao terceiro quesito impede que o juiz togado substitua a convicção popular por seu próprio entendimento, limitando-se a aplicar a pena decorrente do julgamento.

Assim, o procedimento adotado —
quesitação
regular, decisão clara dos jurados e rejeição da tese defensiva — preserva, em sua inteireza, a soberania dos veredictos, sem margem para substituição pelo juízo togado.

Por tais razões, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal),
e em consonância com o conjunto probatório, afasto a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria das penas aplicadas, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral
de Justiça, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável a apelante
Ilza Helena Pereira Felix Romeiro
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025